Tribunal: TJSP
Processo: 2018472-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO SALARIAL - CONTRA DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (JEFAZ) – LITISCONSÓRCIO ATIVO COMPOSTO POR 30 AUTORES - AÇÃO PROPOSTA EM 18/01/2019- VALOR DA CAUSA QUE NÃO PODE SER GLOBALIZADO PARA EFEITO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA E, POR ESTE MOTIVO, É INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS CONSIDERANDO-SE INDIVIDUALMENTE OS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO SALARIAL - CONTRA DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (JEFAZ) – LITISCONSÓRCIO ATIVO COMPOSTO POR 30 AUTORES - AÇÃO PROPOSTA EM 18/01/2019- VALOR DA CAUSA QUE NÃO PODE SER GLOBALIZADO PARA EFEITO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA E, POR ESTE MOTIVO, É INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS CONSIDERANDO-SE INDIVIDUALMENTE OS LITISCONSORTES – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES DO ART. 2o, § 1o, DA LEI 12.153/09 OU NOS PROVIMENTOS DO CSM NoS 1.768/10, 1.769/10 E 2.203/14, NEM EXIGE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.